Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE BEM A INVENTARIAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL MOVIDA PELO ESPÓLIO. PROCEDÊNCIA. CONCURSO UNIVERSAL DE CREDORES. PRESSUPOSTO E INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instauração de inventário negativo, instituto não previsto no Código de Processo Civil, porém admitido pela jurisprudência e pela doutrina, permite aos herdeiros obter provimento jurisdicional declaratório da ausência de patrimônio por parte do de cujus.
2. A medida exige a inexistência de bens a inventariar. Precedente desta eg. Corte.
3. Havendo provas nos autos acerca de saldo positivo em conta bancária, ainda que ínfimo, o inventário negativo fica impedido de prosseguir, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Falece interesse processual aos herdeiros para o manejo da ação de inventário negativo, com objetivo de resguardar o patrimônio deles, quando constatado o ajuizamento, pelo Espólio, de Ação Declaratória de Autoinsolvência Civil e o consequente julgamento de procedência do pedido.
5. No caso, a solução das questões alusivas às dívidas pendentes do Espólio será definida no juízo universal da insolvência, a impedir cobranças direcionadas aos herdeiros.
6. Apelação conhecida e não provida.